Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)
2. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DARCI PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1019419-82.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. perante a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Em resumo, alega o agravante (i) a ausência de constituição em mora do devedor; (ii) que o agravado apresentou aviso de recebimento com informação: “devolvido ao remetente”; (iii) violação ao disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ e jurisprudência do E. TJMT; (iv) que a ação deve ser extinta por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, com consequente restituição do bem e, (v) litigância de má-fé.
Pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo n. 1019419- 82.2020.8.11.0041. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 75030988-p. 1), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Mudou-se”, na tentativa de entrega realizada (ID 75030988-p.2).
Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)
Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravante, conforme consta no contrato carreado no ID 75030986, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.
Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.
Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).
Eis os precedentes das Cortes Superiores:
“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
Quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, não houve apreciação pelo juízo a quo, sendo descabida a sua análise nesta Instância sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.
Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =